Tribunal: TJBA
Processo: 8001446-28.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001446-28.2023.8.05.0244 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RODRIGO MACIEL DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO MACIEL DA SILVA Advogado(s): ROBERTA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA, AJAX MERCES ATTA JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Preliminar de nulidade por ingresso forçado em domicílio desprovido de mandado judicial não se sustenta, diante da existência de mandado de prisão em aberto contra indivíduo residente no local e do flagrante de tentativa de evasão, corroborando a situação de urgência e fundada suspeita. A jurisprudência do STJ reconhece a regularidade do ingresso em tais circunstâncias, nos termos dos arts. 240 e 244 do CPP. 2. Impossibilidade de absolvição ou desclassificação para uso pessoal. A materialidade delitiva restou inequivocamente comprovada pela apreensão de expressiva quantidade de drogas, acessórios típicos da mercancia (balanças, tesouras, embalagens) e munições, além de elementos de convicção que indicam atuação conjunta com indivíduo de facção criminosa. A conduta do réu é incompatível com a posse de entorpecente para consumo próprio, nos moldes do art. 28 da Lei de Drogas. 3. Não cabimento da minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. As circunstâncias concretas demonstram o envolvimento do apelante com organização criminosa armada, exercendo atividades ilícitas de forma habitual, o que afasta, nos termos da jurisprudência do STJ, a aplicação do benefício do tráfico privilegiado. 4. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), com readequação da pena, sem possibilidade de fixação abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. 5. Pena definitiva fixada em 05 anos, 10 meses e 23 dias de reclusão, e 510 dias-multa, mantido o regime semiaberto e indeferida a substituição da pena e o sursis penal. PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, de acordo com o voto do relator. Salvador, PRESIDENTE ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA